Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702825-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, JACIELMA FELIPE BRAS FERREIRA, JACQUELINE ALMEIDA PONTEVEDRA, JADES DANIEL NOGALHA DE LIMA, JANILDES RODRIGUES AVELINO, JARIO COSTA DA ROCHA, KARLLA VANESSA DO LAGO ARAGAO, KLEBER XAVIER FEITOSA, LEONARDO LEOCADIO DA SILVA HACK, LIANA DA SILVA GAMARRA, LUCIANA BATISTA MORAES, LUIZ ROBERTO GONZAGA, MARCELO VERNILE DOS SANTOS, MARCIA REGINA PEREIRA, MARCIA TORRES BARBOSA, MARCIO RIBEIRO SILVA, MARIA AMELIA GUSMAO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO BELARMINO, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA MADALENA DAS NEVES PEREIRA, MARIA RUTILENE DOS ANJOS CLEMENTINO, MARLENE MARIA GONCALVES CAIXETA, MAURO ALVES DE CARVALHO, MAYSA BARRETO ORNELAS, NAGELA MARIA DE SENA, NILO MENDES DA SILVA, ODETE MARLENE CHIESA, PATRICIA MONTEIRO SILVA, PATRICIA PORTO MALTA MARTINS, PATRICIA RODRIGUES LOPES ARAUJO, PAULO HENRIQUE DA SILVA LEITE, PEDRO FERNANDO DOS SANTOS, PRISCILLA PETRUCCI ALABARSE, ROSA MARIA LOUREIRO PASSOS, ROSELEI MARIA MACHADO MARCHESE, SANDRA ALVES DA CRUZ, TATIANA FREIRE DIAS, VANESSA PRUDENCIO VIANA DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (Distrito Federal) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 31504372- Pág 1/8 no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora